Tribunal: TJMT
Processo: 0001060-66.2013.8.11.0035
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001060-66.2013.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 018.103.641-08 (APELANTE), A Sociedade (VÍTIMA), ELIENE RODRIGUES XAVIER - CPF: 968.597.171-49 (VÍTIMA), ANSELMA CARDOSO DA SILVA - CPF: 034.469.761-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JAKSON RICARDO FREIER - CPF: 460.015.301-49 (ADVOGADO), JAKSON RICARDO FREIER - CPF: 460.015.301-49 (ASSISTENTE), ELIZABETE FERREIRA DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETE FERREIRA DIAS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DA EXTORSÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO [PRIMEIRO APELANTE] – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – JULGADO DO TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA APELANTE ELIZABETE FERREIRA DIAS – MÉRITO [SEGUNDO APELANTE] – DEPOIMENTO DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA – CRIME PATRIMONIAL - CONFISSÃO DAS CORRÉS E DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA – PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – ARESTOS DO STJ, TJMT E TJDF – RECURSO DESPROVIDO

Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal
.” (TJMT, AP N.U 0002000-11.2011.8.11.0032)

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, apta a embasar decreto condenatório, especialmente quando confirmada pelas demais provas dos autos [no caso, confissão das corrés e depoimento de testemunha], conforme entendimento do c. STJ: (AgRg no AREsp 1078628/RJ; AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR).

“[...] Todavia, quando a palavra da vítima for harmônica e possuir sintonia em seus termos dados em sede policial e judicial, é possível a edição de édito condenatório, pois o crime de
extorsão
, no mais das vezes, ocorre às escondidas [...].”
(TJMT, N.U 0001465-88.2008.8.11.0064)

“[...] Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, os relatos das vítimas, corroborados pelo depoimento testemunhal, são uníssonos no sentido de que os acusados, mediante grave ameaça exercido com emprego de arma de fogo, constrangeram as vítimas a lhes transferir veículo e direitos sobre bem imóvel como condição para que não fosse causado mal injusto e grave à vítima e sua família.”
(TJDF, N.U 00067863220168070001 )

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001060-66.2013.8.11.0035 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTO GARÇAS

APELANTE (S) : ELIZABETE FERREIRA DIAS

CRISTIANO GONCALVES DE ALMEIDA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ELIZABETE FERREIRA DIAS

e CRISTIANO GONCALVES DE ALMEIDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Garças, nos autos de ação penal (cód. 32706), que condenou a
primeira
apelante por tráfico de drogas a 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito e, o
segundo
apelante, condenou por extorsão a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto – art. 33,
“caput”
, da Lei 11.343/2006 e art. 158 do CP (PJe).

A apelante ELIZABETE FERREIRA DIAS suscita a prescrição da pretensão punitiva pelo tráfico de drogas. No mérito, o apelante CRISTIANO GONCALVES DE ALMEIDA alega que
“faltam elementos suficientes para a autoria”
da extorsão.

Requerem o provimento para que seja extinta a punibilidade de ELIZABETE FERREIRA DIAS pela prescrição e a absolvição de CRISTIANO GONÇALVES DE ALMEIDA da extorsão
(ID 114934005).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 114934005).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06) e Extorsão (Art. 158 do Código Penal). Preliminar de prescrição intercorrente. Procedência. Pena imposta no patamar de 02 (dois) anos. Lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e prolação da sentença. Mérito. Alegada insuficiência de provas quanto ao crime de extorsão. Pleito de absolvição, nos moldes do artigo 386, VII, do CPP. Improcedência. Provas carreadas aos autos suficientes para a manutenção do édito condenatório. Parecer pelo parcial provimento do recurso defensivo, tão somente para que seja declarada extinta a punibilidade da ré Elizabete Ferreira Dias, pela prescrição, mantendo-se intactos os demais termos da sentença impugnada.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 115119499)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022